Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
3. Apelação conhecida e não provida.